Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700947-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE HELENILDO FERREIRA IMPETRANTE: SULIVANIA LUCENA DA CUNHA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por SULIVANIA LUCENA DA CUNHA ALMEIDA em favor de JOSÉ HELENILDO FERREIRA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 54911760). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator